Tribunal: TCU
Processo: 027.122/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2222/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 87, parágrafo 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, 169, V, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 5), em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Gilson Gomes Afonso, sócio da empresa Real forte Manutenção Predial Eireli, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito; indeferir o pedido de medida cautelar, formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.122/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos.